Tribunal: CARF
Processo: 12157.000185/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000185/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.614 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA INFÂNCIA PROVÍNCIA DE SÃO
PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/12/1998
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 1 DO
CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.Súmula CARF Vinculante no
1 conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 147 a 156) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD no 35.275.970-4, consolidado em 13/05/2002, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000185/2008-13
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000185/2008-13

valor de R$ 2.649.889,40, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte da
empresa, financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho – SAT e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a Outras Entidades
(Terceiros).
Constituem fatos geradores as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados, discriminados nas folhas de pagamento, no período de 01/1995 a 13/1998.
Relatório Fiscal às fls. 48 a 51 e impugnação às fls. 68 a 84.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente nos termos da ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:
DECADÊNCIA: Contribuições de terceiros: fatos geradores que tenham ocorrido antes
do RESP n° 58918/RJ, publicado no DJ de 19/06/1995, o prazo decadencial será de
cinco anos, aquelas cujos fatos geradores tenham ocorrido depois deste RE, prazo
decadencial de dez anos. Parecer CJ n°2.521/2001.
ENTIDADE FILANTRÓPICA: Pedido de recadastramento e renovação de Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social indeferidos pelo CNAS, inclusive em
grau de reconsideração; Indeferimento confirmado em grau de recurso, pelo Sr.
Ministro do MPAS. Justificado o cancelamento da isenção de que gozava a entidade que
não mais possui o Registro e não teve renovado o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social.
Contribuições previdenciárias devidas no período em que a entidade não preenchia mais
os requisitos legais para o gozo da isenção. Artigo 55, inciso II da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
A contribuinte foi cientificada da decisão em 16/08/2002 (fl. 163) e apresentou
recurso voluntário em 29/08/2002 (fls. 166 a 191) sustentando, em síntese, que faz jus aos
benefícios da imunidade tributária conferida às entidades beneficentes.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo; no entanto, não deve ser conhecido pelas
razões abaixo expostas.
1. Concomitância
A recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 2002.61.00.029809-6/SP,
perante a Seção Judiciária de São Paulo, que teve a segurança parcialmente concedida para
determinar o cancelamento da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 35.275.970-4,
entre outras.
Em sede de juízo de retratação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região negou
provimento à apelação da União e à remessa necessária por entender que para a recorrente
usufruir os benefícios da imunidade tributária deve preencher os requisitos do art. 14 do CTN.
Assentou que o motivo pelo qual não foi reconhecido o direito à imunidade, no fato de não ter,
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000185/2008-13

a recorrente, cumprido o previsto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91, na redação
dada pela Lei no 9.429/1996, ou seja, comprovar ser portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos.
Confira-se a Ementa e o Relatório:
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. LEI ORDINÁRIA. ARTIGO 55 DA LEI No
8.212/91. ARTIGO 14 DO CTN. RE No 566.622/RS, EM REPERCUSSÃO GERAL,
DETERMINANDO
A
OBSERVÂNCIA
DA
LEI
COMPLEMENTAR.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS DO ARTIGO 14 DO CTN.
BENEFÍCIO RECONHECIDO. CDA DESCONSTITUÍDA.
1. Cabível, na espécie, a retratação a fim de adequar o v. acórdão recorrido aos termos
da decisão proferida pelo C. STF em sede repercussão geral, a teor do disposto no artigo
543-B, §3o do CPC/73.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 566.622, em sede
de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "IMUNIDADE -
DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos
indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar."
3. O e. Ministro-Relator Marco Aurélio consigna no voto que: "... Isso não significa que
as entidades beneficentes não devam ser registradas em órgãos da espécie ou
reconhecidas como de utilidade pública. O ponto é que esses atos, versados em lei
ordinária, não podem ser, conforme o artigo 146, inciso II, da Carta, constitutivos do
direito à imunidade, nem pressupostos anteriores ao exercício deste."
4. O STF entende que as entidades devem estar registradas em órgãos da espécie ou ser
reconhecidas como de utilidade pública.
5. No caso concreto, diante desse novel entendimento, ficou comprovado que a
embargante encontra-se, há décadas, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social do Ministério da Previdência Social, bem como tem declaração federal, estadual
e municipal de utilidade pública, preenchendo, assim, o que preconiza o RE 566.622,
decidido com repercussão geral, sendo suficientes para o reconhecimento do benefício.
6. Apelação e remessa necessária desprovidas.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em juízo
de retratação, na forma do disposto no artigo 543-B, §3o do CPC/73, negar
provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 01 de outubro
RELATÓRIO
Trata-se de remessa oficial e recurso de apelação interposto pela União Federal
(Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ) contra a r. sentença proferida pela MM.
Juíza Federal da 12a Vara Cível de São Paulo, Seção Judiciária de São Paulo, que
concedeu parcialmente a segurança para determinar o cancelamento das NFLD's nos
35.275.965-8, 35.275.966-6, 35.275.967-4, 35.275.968-2, 35.275.969-8, 35.275.970-4,
35.275.971-2, 35.275.972-0, 35.275.973-9 e 35.435.412-4 (fls. 1.293/1.297).
Pleiteia a apelante, por meio do recurso interposto, a reforma da r. sentença, alegando
em prol do seu pedido a legalidade do artigo 55 da Lei no 8.212/91 e da Lei no 9.732/98,
que estabeleceram as regras para o gozo da imunidade das entidades beneficentes de
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000185/2008-13

assistência quanto ao pagamento das contribuições sociais, regulamentando a norma
prevista no parágrafo 7o do artigo 195 da Constituição Federal, e que as regras contidas
nos artigos 9o e 14 do CTN não se aplicam a tais tributos, somente aos impostos (fls.
1.332/1.353).
Contrarrazões pela apelada (fls. 1.365/1.391).
O Ministério Público Federal, no parecer da lavra do E. Procurador Regional da
República, Doutor André de Carvalho Ramos, opinou pelo provimento da apelação e da
remessa oficial.
Esta E. Corte, pela sua 1a Turma, prolatou v. acórdão de fls. 1416/1424 dando
provimento à apelação e à remessa oficial sob o fundamento de que a ausência dos
requisitos estabelecidos na redação original do artigo 55 da Lei no 8.212/91 pela
entidade beneficente impede a declaração de imunidade ao pagamento de contribuições
sociais.
Interpôs a autora recurso especial (fls. 1500/1514) e recurso extraordinário (fls.
1478/1496).
Contrarrazões de recurso extraordinário (fls. 1522/1525) e de recurso especial (fls.
1528/1531).
O processamento do feito foi sobrestado em razão da questão jurídica tratada nas razões
do recurso extraordinário por oferecer repetitividade por identidade à versada no RE no
566.622 (fl. 1554), afetado com repercussão geral.
Os autos retornam à esta turma julgadora para os fins do artigo 543-B, §3o, II do Código
de Processo Civil/73 por decisão da Vice-Presidência desta Corte (fls. 1566/1567), em
razão da divergência de entendimento entre o acordão prolatado e o posicionamento do
STF no que tange à constitucionalidade do artigo 55 da Lei no 8.212/91.
É o relatório.

Dispôs, ainda, que a recorrente encontra-se, há décadas, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social do Ministério da Previdência Social, bem como tem declaração
federal, estadual e municipal de utilidade pública, preenchendo, assim, o que preconiza o RE
566.622, decidido com repercussão geral.
Atualmente, o feito aguarda análise dos Recursos Especial e Extraordinário
interposto pela União.
O lançamento impugnado refere-se à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
no 35.275.970-4, a mesma tratada no Mandado de Segurança.
Nos termos da Súmula Vinculante do CARF no 1, importa em renúncia às
instâncias administrativas a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, em caso de concomitância com ação ou medida judicial, deve-se entender
que o contribuinte renunciou a esfera administrativa, não devendo ser conhecido o seu recurso
voluntário.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.614 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000185/2008-13

Desse modo, existe identidade de objeto entre a ação judicial e esse processo
administrativo, de modo que o recurso voluntário não pode ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital